Tribunal: TJES
Processo: 5001826-79.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001826-79.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AXA SEGUROS S.A.
RECORRIDO: VANDERLY ROSA VIEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001826-79.2021.8.08.0021

Embargante: AXA SEGUROS S.A

Embargado: VANDERLY ROSA VIEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AXA SEGUROS S.A
, em face de Decisão proferida por esta Turma Recursal.

2.
O embargante, em sua petição, alega que a condenação em custas em um percentual de 20% sobre o valor da condenação, além de desprovida de amparo legal, resulta em um montante excessivamente elevado e desproporcional, em total desconformidade com a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão padece do referido erro material suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Analisando a decisão monocrática de ID 13360747 e a petição dos Embargos de Declaração de ID 15288154, verifica-se que o embargante, em verdade, busca a modificação do julgado e a rediscussão do mérito da decisão, o que não é compatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

5. A decisão embargada é clara, precisa e devidamente fundamentada, e não padece de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos. A alegação de "contradição" e "ilegalidade" não encontra respaldo nos autos, uma vez que a decisão se limitou a corrigir o equívoco da sentença de primeiro grau, que condenou a parte vencida em honorários, apesar de o recorrido não estar assistido por patrono.

6. Em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais, o montante fixado na decisão monocrática encontra respaldo expresso na Lei nº 9.099/95, que disciplina o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

7. O art. 55 da referida lei é taxativo ao prever que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará "as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação". Portanto, a condenação arbitrada na decisão, que se limitou ao pagamento das custas processuais, com a correção do equívoco de primeiro grau, está plenamente de acordo com a norma legal aplicável.

8. A argumentação do embargante, que sustenta que o percentual correto seria de 2% sobre o valor da causa com base na Lei nº 9.974/2013, não se mostra juridicamente consistente. A Lei nº 9.099/95 é a norma específica para os Juizados Especiais, e por sua especialidade, prevalece sobre a legislação de caráter geral. O percentual de 20% fixado pelo Juízo inclui tanto as custas processuais quanto os honorários advocatícios, enquanto o embargante erroneamente tenta aplicar uma tabela de custas que não se ajusta ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração Conhecidos e Não Acolhidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgado. A condenação em custas e honorários advocatícios, em sede recursal no âmbito dos Juizados Especiais, tem seu percentual fixado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme expressa disposição do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Legislação relevante:

Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis):

Art. 55: Este é o artigo principal, pois estabelece que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação. É a base legal para o percentual arbitrado na decisão.

Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC):

Art. 1.022: Define as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), reforçando a ideia de que o recurso não se presta à rediscussão do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)